Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741087-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAIXA ASSISTENCIAL DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CABS GDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0709942-86.2023.8.07.0018, concedeu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “I. Firmo a competência. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por CAIXA ASSISTENCIAL DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CABS GDF em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O autor pretende a concessão da tutela de urgência para que a Portaria n. 102/2023 seja suspensa até o julgamento final da lide. Decido. O INAS-DF é autarquia que administra o plano de assistência suplementar à saúde, em regime de autogestão, constituído pela lei distrital n.o 3.831/2006. De acordo com o regulamento do referido plano, Decreto 27.231/2006, o custeio é realizado por meio de contribuição mensal dos beneficiados, no valor correspondente a 4% calculado sobre a remuneração bruta do servidor e mais 1% a cada beneficiário incluído no plano. De acordo com o § 2o, do artigo 26 do Decreto regulamentar, ato do poder executivo poderá fixar valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do conselho de administração, cujos percentuais podem ser revistos semestralmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo. De acordo com a portaria n.o 102/2023, a DIRETORA-PRSIDENTE do INAS, com base no artigo 21, §§ 1o e 2o, da lei 3.831/2006, fixou novos valores de contribuições mensal dos beneficiários do Plano de Saúde Suplementar à saúde, para vigorar a partir de 1o de setembro de 2.023. Portanto, o decreto regulamentar e a lei distrital n.o 3.831/2006, permitem que os valores máximos e mínimos fixados por ato do poder executivo, podem ser revistos, de acordo com cálculos atuariais. Todavia, há critérios e premissas impostas por lei para o referido reajuste ou revisão dos percentuais dos valores máximo e mínimo. Em primeiro lugar, conforme determina o § 2o, do artigo 21, da lei distrital n.o 3.831/2006, a revisão depende de ato do Poder Executivo, após proposta do Conselho de Administração do INAS. No caso, há evidente vício de competência do ato administrativo, pois a portaria foi editada pela Presidente Diretora do INAS. Os valores de contribuições, com novos percentuais, dependem de ato do Poder Executivo, após proposta do Conselho de Administração. Portanto, há vício de competência em relação à Portaria, pois a Diretora Presidente do INAS não tem a atribuição legal de alterar os percentuais máximos e mínimos das contribuições dos beneficiários. No que se refere às faixas etárias, tal questão merece maior reflexão, porque a lei distrital nada menciona sobre a questão. O INAS administra o plano de saúde na modalidade autogestão e o plano é disciplinado por lei. Não há qualquer imposição legal relacionado a faixas etárias, pois a opção foi adotar o valor do salário bruto como parâmetro para a contribuição de 4%, com a possibilidade (mera faculdade) de adotar valores mínimo e máximos, tudo para preservar o equilíbrio econômico e atuarial. Talvez, no caso, a sugestão do sindicato possa ser mais prejudicial aos servidores substituídos, porque a maioria estaria nas faixas etárias mais caras. Ainda que a resolução n.o 63/2003, de acordo com precedente vinculante do STJ, também se aplique aos contratos de serviços de saúde na modalidade de autogestão, a autora, ao menos neste momento processual, não apresentou qualquer cálculo capaz de evidenciar diferença ou maiores benefícios se adotada a referida resolução em detrimento dos parâmetros impostos por lei. No caso, há observância da lei distrital e, neste ponto, não se vislumbra ilegalidade. No caso, como a legislação distrital já estava vigente em 2020, a portaria anterior, editada pelo Presidente do INAS naquele ano, também padecia de ilegalidade. Neste ponto, assiste razão à autora. As portarias n.os 06/20 e 102/23, padecem de grave ilegalidade, porque a autoridade que editou o ato não tem competência. A competência é elemento relevante do ato administrativo. A competência é o conjunto de atividades inerentes ao agente público, mediante a edição de lei, legitimado para a prática de determinadas condutas. De acordo com a lei distrital que instituiu o INAS, o DIRETOR PRESIDENTE não tem competência para alterar os percentuais máximo e mínimo das contribuições dos beneficiários. Tal competência administrativa, que é irrenunciável, é do Poder Executivo, a partir de provocação do Conselho de Administração do INAS. De acordo com o artigo 11 da lei n.o 9.784/99, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo delegação. No caso, não há possibilidade de delegação, porque a lei distrital a tratou como competência exclusiva e, além disso, não é possível delegação para a edição de atos normativos, como no caso. Portanto, o presidente do INAS não pode agir nem por delegação do Chefe do Poder Executivo. O artigo 13 da lei federal n.o 9.784/99 proíbe a delegação para a edição de atos normativos e de matérias de competência exclusiva. Portanto, há evidente ilegalidade na portaria n.o 102, que exige controle judicial. Ademais, o próprio ato administrativo está equivocado. A portaria é ato ordinatório, que decorre do poder hierárquico e somente podem produzir efeitos no âmbito da administração pública, internamente. A portaria estabelece ordens e determinações internas que geram direitos ou obrigações internas, para indivíduos específicos, sem caráter geral e abstrato. Jamais o INAS poderia estabelecer novos percentuais de contribuições por portaria. Trata-se de erro técnico grave. Os percentuais devem ser fixados por ato normativo, em especial regulamento do Poder Executivo, conforme imposto por lei. Portanto, seja por vício de competência ou de forma, a ilegalidade é flagrante. Não há dúvida da ilegalidade flagrante da Portaria n.o 102/2023, questão já ressaltada na decisão proferida por este juízo em outros processos. A ilegalidade decorre de vício em dois elementos fundamentais deste ato administrativo, competência (nos termos da lei, o DIRETOR do INAS não tem competência para normatizar reajustes) e forma (a portaria não tem caráter normativo). Ocorre que, logo após a decisão deste juízo, a Vice-Governadora do Distrito Federal editou o Decreto no 44.908/2023 (publicada no DODF em 31,08), exatamente com o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Com o referido Decreto, em tese, não haveria mais vício de competência (O Chefe do Executivo é a autoridade legal competente para a edição deste ato) e de forma (o decreto autônomo tem caráter normativo e é instrumento adequado para, formalmente, disciplinar o referido reajuste). Ademais, o Decreto trata do mesmo tema e conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Diante deste fato, a Portaria, ato administrativo inferior e sem conteúdo normativo, se torna incompatível com o Decreto n.o 44.908/2023, razão pela qual perdeu o efeito. Trata-se de espécie de revogação tácita, por incompatibilidade de conteúdo. O Decreto n.o 44.908/2023 possui presunção de legalidade e legitimidade e tem autonomia em relação à Portaria n.o 102/2023. O Decreto não ostenta vício de competência e de forma. Por isso, não subiste sentido lógico jurídico a suspensão do efeito de portaria que foi integralmente substituída por decreto do executivo, que trata exatamente da mesma matéria. Todavia, como a Portaria n.o 102/2023 não foi revogada expressamente, como há a possibilidade de revogação do decreto e diante da ilegalidade da portaria, que tem vício de origem, competência e forma, deve haver a suspensão dos efeitos da Portaria n.o 102/2023, pois a ilegalidade desta portaria é flagrante. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para SUSPENDER os efeitos da PORTARIA n.o 102/2023, apenas em relação aos substituídos da autora, beneficiários desta ação coletiva, que visa a tutela de interesses de classe ou grupo, até julgamento final. No mais, registro que tal decisão não atinge o Decreto no 44.908/2023 (publicada no DODF em 31,08), que possui exatamente com o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023, que não possui vicio de forma e possui presunção de legalidade e legitimidade. Cite-se o réu para, querendo, se manifestar em contestação. Após a contestação, voltem-me para decisão.” Em síntese, o Agravante defende a impossibilidade de se conceder liminar no presente caso, porquanto o art. 1°, § 1°, da Lei n° 8.437/92 impede a concessão em primeiro grau quando impugna ato que, em Mandado de Segurança, seria de competência originária de Tribunal. Destaca que a Portaria foi assinada pela Diretora-Presidente do INAS, que tem status de Secretária de Estado, conforme previsto na Lei no 7.152, de 2 de junho de 2022, que acrescentou o § 4o ao artigo 15 da Lei no 3.831, de 2006. Acrescenta que eventual mandado de segurança contra o ato da Diretora-Presidente seria da competência originária deste Tribunal, razão de ser vedado ao juízo de origem conceder liminar. No mérito, defende a tese de inexistência de vício de competência, pois o INAS é autarquia a quem a Lei outorgou e transferiu a própria titularidade do serviço, com autonomia administrativa, financeira e gerencial nas suas decisões técnicas. Argumenta que as decisões tomadas pela Autarquia não estão vinculadas às Secretarias de Estado ou ao Chefe do Poder Executivo. Salienta que o seu Diretor-Presidente é equiparado e detém as competências de Secretário de Estado (art. 105 da LODF c/c o art. 15, § 4o, da Lei no 3.831, de 2006), dentre as quais a de expedir instruções para a fiel execução da Lei. Acrescenta que a mesma Lei concedeu ao Diretor-Presidente o poder-dever de agir em situações excepcionais (art. 31, § 3o, da Lei no 3.831, de 2006). Informa que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, em resposta ao Ofício no 501/2023 - INASDF/PRESI, ressaltou a competência do próprio INAS para a prática do ato e devolveu o feito para as providências decorrentes. Assevera que o reajuste anterior foi promovido pela Portaria no 06, de 27 de outubro de 2020, que, embora tenha sido editada também pelo seu Diretor-Presidente, nunca foi contestada pelos beneficiários. Reitera que a competência para fixar valores mínimos e máximos do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal é do INAS e que, por analogia ao art. 84, parágrafo único, da Constituição Federal, o Governador do DF pode delegar aos Secretários de Estado atribuições concernentes à organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, criação ou extinção de órgãos públicos. Destaca que segundo o art. 31, § 3o, da Lei no 3.831, de 2006, acrescido pela Lei no 7.152, de 2022, incumbe o Diretor-Presidente do INAS o poder-dever de agir em casos excepcionais que possam acarretar interrupção e prejuízos ao atendimento dos beneficiários e deliberar na forma do regulamento. Informa que o regulamento é o Regimento Interno, cujo art. 21 confere ao Diretor-Presidente do INAS o poder de propor a edição e expedir normas e instruções relativas à área de atuação do Instituto. Tece considerações acerca da necessidade do reajuste e informa que os estudos técnicos revelam que o modelo atual não mais garante a solvência do Plano, pois apresentou déficit em todos os anos, indicando a necessidade de a forma de custeio ser alterada, com urgência. Narra que a pendência da composição do Conselho de Administração se deu por culpa dos próprios sindicatos, que deixaram de indicar conselheiros para a sua formação integral. Defende a possibilidade de a Portaria ser editada para o reajuste do plano de saúde dos servidores do GDF. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, pois ficou demonstrada a legalidade da Portaria no 102, de 2023, particularmente, em virtude da excepcionalidade da situação. Acrescenta que não há urgência que justifique a suspensão do reajuste, pois a previsão dos efeitos financeiros é para 1.10.2023, e não há prejuízo ou onerosidade, pois as contribuições cobradas estão vigentes há três anos, quando deveriam ser ajustadas anualmente. Destaca que os estudos atuariais que embasaram a Portaria impugnada revelam que o valor da contribuição é substantivamente menor do que aqueles praticados pelos operadores de saúde da iniciativa privada. Por fim, destaca que a produção de efeitos da Portaria no 102/2023 é reversível em relação aos beneficiários, pois na hipótese de procedência dos pedidos iniciais, eventuais créditos reconhecidos em seu favor poderão ser deduzidos de faturas vincendas, nos termos do art. 28 da Lei no 3.831, de 2006. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para permitir que a Portaria 102/2023 produza seus efeitos. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende o Agravante que seja aplicado efeito suspensivo, com o fim de sobrestar os efeitos da r. decisão que suspendeu os efeitos da Portaria n.o 102/2023 ao entender que padece dos vícios de forma e competência. O Agravante defende a competência do Diretor-Presidente do INAS para editar a Portaria n.o 102/2023, sob o argumento de que é autarquia com autonomia administrativa, financeira e gerencial, cujas decisões não estão vinculadas às Secretarias de Estado ou ao Chefe do Poder Executivo. Em juízo de consignação sumária, verifico a presença dos autorizadores da concessão da medida vindicada. Cumpre destacar que para legitimar o reajuste da Portaria no 102, de agosto de 2023 e corrigir o vício de competência, a Vice-Governadora do Distrito Federal editou o Decreto n. 44.908/2023 (publicada no DODF, em 31.8. 2023), com o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Embora ao proferir decisão liminar no bojo do Agravo de Instrumento n. 0738690-85.2023.8.07.0000 tenha entendido pela ilegalidade do reajuste em razão da ausência de prévia deliberação ou proposta do Conselho de Administração, em análise mais aprofundada do caso, tenho que a irregularidade consistente na ausência de deliberação do referido órgão deve ser ponderada em face da necessidade e a urgência dos reajustes do plano. Isso porque foi publicado o Decreto n. 45.022, de 2 de outubro de 2023, que designou os membros do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF. Ademais, o estudo atuarial de reajuste acostado aos autos pelo Agravado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0736209-52.2023.8.07.0000 evidencia o déficit financeiro de R$ 451.571.833,57 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), de modo que a não concessão de reajustes nas mensalidades poderá acarretar a paralisação dos serviços prestados, ocasionando prejuízos aos beneficiários do plano. Nesse cenário, considerando o flagrante desequilíbrio atuarial, a falta de reajuste poderá comprometer o funcionamento do plano, gerando prejuízos a toda a coletividade, inclusive para os substituídos da parte agravante. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que na ponderação entre o princípio da legalidade administrativa e o direito à saúde, este deve prevalecer. Igualmente, o risco de comprometer o funcionamento do plano se sobrepõe ao risco de os beneficiários arcarem com os reajustes, sobretudo porque os valores eventualmente pagos em excesso poderão ser restituídos. Por fim, destaco que a solução adequada da causa em análise impõe também que sejam observados os princípios da isonomia e segurança jurídica. Sucede que a matéria em análise nos presentes autos tem sido objeto de apreciação em diversos processos em tramitação nesta Corte de Justiça, no bojo dos quais sindicatos representantes de diversas categorias profissionais se insurgem contra o reajuste nas mensalidades do plano de saúde gerido pelo Agravado, aduzindo fundamentos coincidentes com os ora suscitados. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que foram proferidas decisões monocráticas mantendo o reajuste impugnado no MS 0737105-95.2023.8.07.000, impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, de relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, assim como no AI n. 0738422-31.2023.8.07.0000, interposto pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF, de relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, e no AI n. 0736209-52.2023.8.07.0000, interposto pelo Sindicato dos Servidores Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do DF e de relatoria do eminente Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima. Assim, considerando a necessidade de se conferir tratamento coerente a situações fático-jurídicas idênticas e em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, filio-me doravante ao posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça para manter o reajuste impugnado. Ante o exposto, restabeleço os efeitos da Portaria 102/2023, em relação aos substituídos da Agravada. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora